Tribunal: STF
Processo: ARE 1419227
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONVOCADO E QUE CONCLUIU CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL QUE TRAZ AO CANDIDATO A CONDIÇÃO DE SERVIDOR MILITAR. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE AUMENTO DE CONTINGENTE POLICIAL. DANO SOCIAL AO NÃO SE RECONHECER A PERMANÊNCIA DE SERVIDOR NO CARGO QUANDO HÁ CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE” (eDOC 6 – ID: 827a6517, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; e 37, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a simples matrícula do candidato em etapa do certame público não pode ser considerada forma de provimento originário de cargo público.



    Argumenta-se que [a]inda que porventura a interpretação de a simples matrícula em etapa de concurso público constituir forma de provimento originário de cargo público decorra de Lei stricto sensu (v.g., Lei n.º 6.513/1995) ou Lei lato sensu (Edital de Abertura), tal seria flagrantemente inconstitucional, por efeito do princípio da supremacia da Constituição (eDOC 8 - ID: b606b868, p. 9).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão o recorrente. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 476 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que [n]ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido” (RE 608482, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o direito à posse no cargo público decorre de expressa previsão legal, que insere na qualidade de servidores públicos os alunos do curso de formação de policiais-militares; e que a convocação para o curso decorreu de ato voluntário, e não precário, da Administração Pública. 



    Assim, registrou que não se trata de acesso ao cargo público por ato judicial precário, mas de convocação voluntária da Administração Pública para a participação no curso de formação, interpretação dada ante as disposições do art. 2º, §2º, ‘d’, da Lei nº 6.513/1995, que prevê a qualidade de servidor público para o aluno do curso de formação.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No presente caso, a demanda visa rescindir acórdão proferido na ação nº 0808681- 11.2016.8.10.0001 que manteve juízo de improcedência quanto a pretensão dos Autores em serem nomeados para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Maranhão. 



    Os Autores alegam que o acórdão rescindendo foi proferido em violação à norma jurídica em virtude da existência de divergência de interpretação de contida em outros precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim como indicam a existência e, apesar de suscitar o cabimento segundo o permissivo do inciso VII do CPC/2015, não trouxeram argumentação relativa a prova nova. 



    Argumentam que em situações análogas, em que o candidato participante do certame regido pelo edital 003/2012 veio a ser convocado pelo Estado do Maranhão, houve juízo de procedência da pretensão para reconhecer o direito de permanecerem nas fileiras da Policial Militar do Estado, situação que, segundo alegam, não veio a ser consolidada em relação aos autores. 



    O Estado do Maranhão, para controverter a pretensão autoral, indicou na contestação que os Autores falsearam a verdade e nunca foram nomeados, esclarecendo que os paradigmas citados pelos requerentes na peça de ingresso se tratam de casos excepcionais.



    Entretanto, vislumbro que consta dos autos documentação suficiente a demonstrar que os Autores foram convocados e concluíram curso de formação de oficiais (ID’s 11580123 e 11580125), sendo que, no conceito trazido pelo art. 2º, §2º, ‘d’ da Lei 6.513/1995 é considerado servidor público militar os alunos dos cursos de formação de oficiais:



    Art. 2º - Os integrantes da Polícia Militar constituem a categorias de Servidores Públicos Militares do Estado. 



    (...) 



    § 2º - Os servidores públicos militares encontram-se em uma das seguintes situações: 



    d) os alunos dos cursos de formação de policiais-militares.



    Nesse aspecto, forçoso reconhecer que os Autores demonstraram terem integrado os quadros dos servidores públicos militares e realizaram curso que, naturalmente, demanda investimento por parte da administração pública, mostrando-se desarrazoada que após a sua aprovação no curso de formação oficiais não venham a compor, em definitivo, o quadro da polícia militar do estado do maranhão.



    (...)



    Assim, como o art. 966, V, do CPC/2015, preconiza a rescindibilidade com base em violação de norma jurídica, entendo pela satisfação do cabimento da presente ação, pois a argumentação assenta-se em jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao conferir a devida interpretação à Lei, reconhece a aplicação da teoria do fato consumado quando o candidato é convocado espontaneamente pela administração pública e entra em efetivo serviço, até por reconhecer que o desfazimento da situação consolidada no tempo se traduz em efetivo prejuízo.



    (...)



    Não se descuida que por ocasião do julgamento do RE nº 608.482 houve fixação de tese em repercussão geral disciplinando que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (Tema nº 476/STF).



    (...)



    Entretanto a aplicação da tese geral não pode ocorrer sem a distinção necessária com o caso concreto (distinguishing) posto que por se tratar orientação geral, ficado ao encargo do julgador a análise de sua aplicação perante a uma situação concreta. 



    E, no caso em questão, como ponderado, estes demonstraram a conclusão do curso de formação de oficiais que para a feitura demanda a prévia convocação enquanto servidor público militar. 



    Essa singularidade apresentada no caso presente é que autoriza a aplicação da teoria do fato consumado por constatar a sua excepcional que atenta para que caso ocorra a desconstituição da situação fática, haveria maiores danos sociais, pois, em relação aos Autores estes detinham a justa expectativa de permanecerem na corporação com os vencimentos correlatos, ao passo que sob o prisma do Poder Público, é fato público e notório a defasagem do contingente policial.



    Não existe maior discussão quanto ao fato que a conclusão no referido Curso de Formação cria no candidato a legítima expectativa de ser nomeado e empossado no cargo e é inegável que a situação fática delineada traz prejuízos irreversíveis, já que todos os candidatos que lograram êxito em concluir a última etapa do certame, qual seja a aprovação no Curso de Formação, além de estarem munidos de informações sigilosas acerca da Corporação, representam elevados investimentos financeiros realizados pelo erário quando da qualificação destes profissionais. 



    Outrossim, os Autores ao identificarem que a Administração, ao promover a nomeação para realizarem o curso de formação de oficiais, revelou a necessidade de aumento de contingente policial, gerando a estes a legítima confiança, pois, a justa expectativa de que permanecem nos cargos se Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 



    Não restam dúvidas que no presente caso deve preponderar os princípios da razoabilidade, o da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e o da razoabilidade sobre o da legalidade estrita, eis que a manutenção da sentença ocasionaria um retrocesso na vida do candidato, que se dedicou até a última etapa do concurso com a devida aprovação no Curso de Formação” (eDOC 28 – ID: 7ba5f45b, p. 5-10)  



    Ocorre que, diversamente do que afirmado no acórdão, a matrícula no curso de formação apenas foi assegurada em razão da existência de decisão judicial liminar anterior que garantiu ao candidato a participação nas etapas seguintes do certame. 



    Efetivamente, o processo originário (Processo nº 0808681-11.2016.8.10.0001) foi movido para sanar controvérsia quanto à legalidade de cláusula editalícia que alterou a nota de corte para acesso ao cargo público. Inicialmente, fora deferia a liminar para assegurar a participação dos candidatos prejudicados nas etapas seguintes. Em seguida, quando já investidos no cargo, o feito foi sentenciado, para revogar a liminar e julgar improcedentes os pedidos.



    Em razão da situação narrada, foi movida a presente ação rescisória, no bojo do qual foi anulado o julgamento realizado no Processo nº 0808681-11.2016.8.10.0001, para assegurar a posse do candidato no cargo público, com fundamento unicamente no fato de, segundo a legislação local, o simples fato de o interessado ser aluno em curso de formação da polícia lhe garantiria a qualidade de servidor público.



    Nota-se, assim, que os fatos narrados se amoldam perfeitamente ao precedente do Supremo Tribunal Federal e conduzem, necessariamente, à adequação da orientação seguida pelo Tribunal de origem ao entendimento adotado por esta Corte.



    Isso porque a participação no curso de formação apenas foi assegurada por meio de medida liminar posteriormente revogada, não havendo que se falar, portanto, em fato consumado, conforme a tese fixada no tema 476 da repercussão geral. 



    Diga-se que não altera esta conclusão a existência de lei que impute a qualidade de servidor ao aluno do curso de formação, posto que a hipótese de matrícula de candidatos sub judice não se encontra amparada pela norma, mas apenas a situação de candidatos regularmente aprovados. Efetivamente, o caso dos autos deve ser analisado à luz da peculiar situação do candidato que, previamente desclassificado, conquistou o direito de continuar participando do certame por meio de provimento judicial liminar.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO POR MEIO DE LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 608.482-RG/RN (Tema 476 da Sistemática de Repercussão Geral, da relatoria do Min. Teori Zavascki), decidiu ser incabível invocar o princípio do fato consumado para manutenção de servidor em cargo cuja posse ocorreu por execução provisória de medida liminar. A decisão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento desta Corte. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. III - Na linha do entendimento até então firmado por este Supremo Tribunal Federal, o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil tornou expressa a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que for objeto de agravo interno nos tribunais. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1283800 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.11.2020 - grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE. TEMA 476-RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (Tema 476 da repercussão geral). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1265471 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir as diretrizes fixadas no tema 476 da repercussão geral, assim como nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente